Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-46.2020.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001327-46.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (APELANTE), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Thierry Alves Vieira (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (REPRESENTANTE), ALCEBIADES GABRIEL ALVES DE MOURA (ASSISTENTE), SAULO MATHEUS BARROS DE LIMA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06 – DECOTE – PROCEDÊNCIA – ATOS INFRACIONAIS EM APURAÇÃO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – TRÁFICO REITERADO – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o réu ostenta contra si diversas apurações de atos infracionais, a maioria análogos a tráfico de drogas e responde, ainda, a ação penal por crime de organização criminosa armada, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, mormente se consideradas as circunstâncias da prisão em flagrante, contemplando denúncia anônima dando conta de que sua residência funcionava como “boca de fumo”, local onde os militares encontraram variedade de entorpecentes, dinheiro e apetrechos comumente utilizados na mercancia de drogas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público
contra a sentença anexada sob Id. 70097492, em que se condenou
Thierry Alves Vieira
como autor do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, § 4o, Lei n.o 11.343/06), à pena de
2 anos e 5 meses
de reclusão –
substituída
por duas restritivas de direitos –
, em regime
aberto
e
250 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição, o MP requer a
exclusão da causa especial de diminuição
da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 ou, se não acolhido tal pleito, almeja, ao menos, a aplicação desta redutora no
patamar mínimo de 1/6
(Id. 70097504).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 74129480).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo
provimento

do apelo, conforme sumário que segue (Id. 82506456):

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DISPOSTA NO § 4.o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS REQUISITOS LEGAIS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021